Tribunal: STF
Processo: RE 1256665
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE — SEGUIMENTO — NEGATIVA
    1. A Turma Recursal, mantendo o entendimento do Juízo, assentou a improcedência do pedido de conversão das férias prêmio não usufruídas em pecúnia, considerada a natureza temporária do vínculo com Administração Pública. No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso XXXVI, 37, cabeça, e 39, § 3º, da Constituição Federal. Alega ter sido efetivada em razão da Lei Complementar estadual nº 100/07. Articula com o direito à percepção do valor correspondente às vantagens adquiridas até o rompimento do vínculo. Alude a precedentes do Supremo.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese da decisão recorrida:
    SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO TEMPORARIAMENTE – SEM DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – RE 765.320/MG – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    No mais, o quadro revela situação jurídica diversa da examinada, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 721.001, no qual o Pleno concluiu pelo direito do servidor público, quando do ato de aposentação, a perceber o valor pecuniário decorrente da conversão de férias não gozadas ou outra vantagem de natureza remuneratória. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator